Tribunal: TJDFT
Processo: 0712967-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. REEMBOLSO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré GOL LINHAS AEREAS contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.312,38, a título de danos materiais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
3. A ré/recorrente, em síntese, argui preliminar de ilegitimidade passiva, dada a ausência de responsabilidade pelos danos vindicados nesta demanda, considerando ser apenas a administradora de programa de milhagens, emitindo as passagens nos termos contratados e não possuindo ingerência sobre as alterações ou cancelamentos de voos operados por companhias aéreas parceiras. No mérito, repisa a inexistência de falha na prestação do seu serviço.
4. Contrarrazões dos autores/recorridos ao ID 55586581.
5. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, entretanto, na espécie, por se tratar de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), no qual se estabeleceu a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes.
7. Incontroverso nos autos que os autores/recorridos contrataram voo de Guarulhos a Buenos Aires com partida prevista para a data de 01/01/2022, pagando, para tanto, 29.600 pontos mais R$ 212,38, referentes à taxa de embarque. Ocorre que, o referido voo foi cancelado pela ré/recorrida (Ethiopian Airlines), companhia operadora, em razão da pandemia.
8. Decerto, diante da inexecução contratual, as partes devem retornar ao estado anterior, sendo medida imperativa a restituição do numerário despendido, sob pena de enriquecimento ilícito da parte ré/recorrente, sobretudo na hipótese, em que não ofertada reacomodação em outro voo que atendesse à programação da viagem.
9. Dessa maneira, à míngua de impugnação específica quanto ao valor dos bilhetes aéreos cancelados, patente o dever de indenizar, nos exatos termos da sentença.
10. Por derradeiro, cumpre acentuar a solidariedade entre os réus pelos danos sofridos pelos autores/recorridos, pois componentes da cadeia de fornecimento, consoante art. 7o, parágrafo único, do CDC, relegando-se à ação regressiva eventual discussão acerca da culpa.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.